Tribunal: TJSP
Processo: 1002684-23.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos da autora – Admissibilidade – Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor – Em respeito ao princípio da

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos da autora – Admissibilidade – Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor – Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração – Prorrogação do número de parcelas até liquidação final, e com incidência dos encargos ajustados – MULTA – Medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial – Valor fixado que não se mostra elevado ou desproporcional – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002684-23.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado EDISON SILVA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
2
24a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
VOTO No 13032
APELAÇÃO
No
1002684-23.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA 4a VARA
CÍVEL
APELANTE:

BANCO
DO
BRASIL S/A
APELADO:
EDISON
SILVA
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA)
JUIZ
PROLATOR:
VALDECI
MENDES DE OLIVEIRA
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE
EMPRÉSTIMOS
Limitação a 30% dos rendimentos
líquidos da autora
Admissibilidade
Analogia à Lei
10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de
pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual 51.314/06,
que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência do
devedor Em respeito ao princípio da dignidade humana
deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração
Prorrogação do número de parcelas até liquidação final, e
com incidência dos encargos ajustados MULTA Medida
coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o réu
ao cumprimento da decisão judicial Valor fixado que não
se mostra elevado ou desproporcional
Recurso não
provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 379/384, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação para, tornando
definitiva a liminar deferida às fls. 24/25, determinar que o réu
limite os descontos relativos aos empréstimos celebrados entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
3
as partes a 30% dos rendimentos do autor, sob pena de multa
de R$ 5.000,00.
No mais, condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Recorre a instituição financeira ré
sustentando a legalidade dos negócios jurídicos objeto dos
autos, e que a limitação estabelecida pelo artigo 2o da Lei no
10.820/2003 somente se aplica aos empréstimos com
pagamento de parcelas em folha de pagamento.
Em caráter subsidiário, pugna pela
fixação do percentual em 35% sobre o salário bruto do autor.
Afirma
ser
desnecessária
e
desproporcional a aplicação de multa, uma vez que não se
nega ao cumprimento da obrigação.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em casos como o dos autos, é certo
que deve ser limitado o percentual dos descontos a fim de
garantir a subsistência do devedor e de sua família.
A retenção do salário em parte
expressiva, ou em sua integralidade, viola o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
4
constitucional da dignidade humana porque obsta a satisfação
das necessidades básicas do devedor.
Ao devedor deve ser garantido
primeiro o direito de sobreviver, para posteriormente reunir
condições de pagar sua dívida.
Assim, de rigor a imposição do
limite de débitos automáticos de prestações de empréstimos,
no percentual de 30% dos vencimentos líquidos.
Ressalte-se que é inviável conceder
margem maior, de 50%, conforme dispõe o Decreto Estadual
51.314/06.
Isso porque há Lei que deve ser
aplicada ao caso dos autos, inclusive em respeito ao princípio
da dignidade humana e ao imperativo de ser preservado o
caráter alimentar da remuneração.
Trata-se da Lei Federal n° 10.820/03
que cuida das autorizações para descontos de prestações
originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de
pagamentos dos empregados da iniciativa privada e que pode
ser aplicada por analogia ao caso em comento. Essa lei impõe
o limite máximo de trinta por cento da remuneração
disponível.
Observa-se que esta limitação
abrange também os débitos realizados em conta corrente
cujo saldo é formado por crédito salarial.
E é este limite legal que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
5
observado uma vez que, diante do princípio da hierarquia das
normas, aludida Lei Federal deve prevalecer sobre o
mencionado Decreto, eis que as retenções em percentual
superior a 30% (trinta por cento) se revelam excessivas e
implicam em restrição substancial dos rendimentos da autora,
afrontando o princípio constitucional da dignidade humana.
Oportuna a menção às considerações
bem lançadas pelo e. Min. João Otávio de Noronha, ao
enfrentar a questão no julgamento do AgRg no Recurso
Especial no 1.247.05 -RS:
“Os fundamentos que levaram o
Superior Tribunal de Justiça a firmar o
entendimento de que os descontos em
folha de pagamento limitam-se a 30% dos
vencimentos do trabalhador sopesaram a
natureza alimentar de tais vencimentos,
buscaram atingir o equilíbrio entre os
objetivos do contrato e a dignidade da
pessoa e aplicaram o princípio da
razoabilidade.
São,
portanto,
fundamentos que não ficam afastados
pela circunstância de se tratar de
servidor público estadual” (STJ, Terceira
Turma, DJe 17/02/2014, v.u.)
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
CONTRATO
BANCÁRIO
DESCONTO DE
PARCELA
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

LIMITE
DE 30%

O desconto das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
6
parcelas
de
empréstimo
consignado
diretamente da folha de pagamento ou na
conta corrente na qual são creditados os
proventos
recebidos
pelo
titular,
é
possível, mas deve ser limitado a 30% do
total
dos
rendimentos
auferidos

Aplicação, por analogia, da Lei no
10.820/03
Questão ligada a direitos
sociais, de natureza alimentar, uma vez
que concernentes aos ganhos mensais do
trabalhador e do aposentado, que estão
amparados no art. 7o, X, da CF e art.
649, IV, do CPC
Sentença de
procedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
(Ap.
0002253-75.2014.8.26.0452, 23a Câmara
de Direito Privado, Rel. Sérgio Shimura,
j. 02/09/215)
“Ação de revisional de contratos
de
empréstimos
consignados,
com
descontos das parcelas na conta corrente
em que creditados os vencimentos

Policial militar - Sentença de parcial
procedência, limitando os descontos a
50% dos rendimentos líquidos do autor -
Descontos, entretanto, devem limitar-se a
30% dos vencimentos líquidos - Situação
que procura preservar a dignidade da
pessoa humana, dada a natureza alimentar dos vencimentos em consonância com o princípio da
razoabilidade - Inteligência do art. 2o, §
2o, I, da Lei 10.820/2003, art. 45 da Lei
no 8.112/90 e Dec. Est. 60.435/2014 -
Jurisprudência do STJ - Ação julgada
procedente
-
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1040475-21.2013.8.26.0100, 13a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco
Giaquinto, j. 27.01.2015, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
7
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS
LÍQUIDOS.
POSSIBILIDADE.
ASTREINTES. 1. Não se nega que o
empréstimo consignado seja lícito. A
sentença apenas limitou o percentual dos
descontos incidentes sobre o salário da
autora, para garantia de verba alimentar
e dignidade da pessoa humana. 2. De
mais a mais, a Lei 10.820/03 prevalece
sobre o Decreto Estadual 43.574/2005,
que fixa patamar excessivo e inviabiliza a
subsistência dos devedores. 3. É cabível
cominação de multa diária, a fim de
evitar descumprimento da determinação
judicial. E seu valor deve ser suficiente
para desestimular o descumprimento da
ordem judicial, sem que promova o
enriquecimento ilícito da outra parte.
Recurso não provido. (TJSP. Ap no
1051313-86.2014.8.26.0100. 14a Câmara
de Direito Privado. Des. Rel. Melo
Colombi. J. 09.01.2015)
Outrossim,
é
inviável
conceder
margem maior, no percentual de 35% (trinta e cinco por
cento), conforme dispõe o Decreto Estadual no 61.750 de
23.12.2015, alterado pelo Decreto Estadual no 61.948, de
28.04.2016, porque o percentual complementar de 5%
somente deve ser aplicado se destinado à amortização de
dívidas contraídas em contrato de cartão de crédito ou saque
realizado por cartão, o que não restou demonstrado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
8
pelo banco réu.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer Descontos
de empréstimos em folha de pagamento e
conta corrente onde o autor recebe
salário
Servidor público estadual

Tutela antecipada deferida para limitar
os descontos em 30% dos vencimentos
líquidos do autor
Manutenção

Postulado do "pacta sunt servanda" que
não é aplicável de forma absoluta

Intervenção
do
Judiciário
para
resguardar a proteção constitucional ao
salário Verba alimentar - Aplicação do
Decreto n. 60.435/2015 que estabelece o
limite de 30% - Precedentes do STJ

Interpretação analógica aos descontos
referentes ao contrato CDC salário e BB
Renovação Consignação que recaem
sobre a conta corrente onde o autor
recebe
o
seu
vencimento

Inaplicabilidade
da
majoração
do
percentual para 35%, uma vez que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
9
refere às operações envolvendo cartão de
crédito
Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2110337-66.2016.8.26.0000; Relator (a):
Jonize
Sacchi
de
Oliveira;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/08/2016; Data de
Registro: 29/08/2016)
Ressalte-se que essa solução não
deixa de assegurar o adimplemento do débito e ainda preserva
um valor mínimo à apelada e à sua família e, bem por isso,
vem sendo adotada em outros julgamentos, nos casos de
retenção dos rendimentos por instituição bancária para
cumprimento de contrato de mútuo.
Assim, era mesmo caso de limitar os
descontos das parcelas referentes ao contrato descrito na
inicial a 30% dos rendimentos líquidos da autora.
Em consequência desta limitação
dos descontos, haverá automática prorrogação do prazo
contratual até final liquidação e com incidência de todos os
encargos ajustados.
Há que se observar que esta
limitação não implica em quitação do débito, cujo
adimplemento resulta prorrogado em tantas parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
10
quantas mais forem necessárias, de modo que, na ocorrência
de ulterior mora, garantido estará o direito do credor de
protestar ou promover a inscrição em cadastro de
inadimplentes, bem como de considerar rescindido o contrato
pelo inadimplemento.
Nesse sentido:

“CONTRATOS BANCÁRIOS -
Ação
de
obrigação
de
fazer
c.c,
indenização por danos materiais Mútuos
- Relação de consumo - Aplicação do
CDC (STJ, Súmula 297) - Débitos
efetuados em folha de pagamento e em
conta corrente Empréstimo consignado -
Modalidade que se caracteriza mesmo
com desconto do valor das parcelas
diretamente
na
conta
corrente
-
Descontos - Limitação a 30% dos
rendimentos líquidos - Necessidade de
preservação da dignidade da pessoa
humana e da proteção ao salário (CF,
artigos 1o, III, E 7o, IV) - Limite de 30%
regular - Prorrogação do número de
parcelas até liquidação final, e com
incidência dos encargos ajustados -
Limitação de descontos que obsta seja o
mutuário considerado em mora e o
contrato rescindido, sem prejuízo de
incidência na ocorrência de ulterior mora
- Impossibilidade de devolução de valores
que excederam o limite percentual
determinado pela sentença - Descontos
realizados em conformidade com os
termos
dos
contratos,
bem
como
utilizados para abatimento do saldo
devedor Sentença mantida - Recursos
desprovidos, e majorados os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
11
advocatícios (NCPC, art. 85, § 11),
observada
a
gratuidade
da justiça
concedida à autora” (Apelação no
1008020-57.2016.8.26.0533 15a Câmara
de Direito Privado relator José Wagner
de
Oliveira
Melatto
Peixoto

DJ
18/01/2018)”
“AÇÃO REVISIONAL COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
LIMITAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA
- TOTALIDADE DOS DESCONTOS
QUE NÃO PODE EXCEDER A 30% DO
VENCIMENTO LÍQUIDO PERCEBIDO
PELA
AUTORA
-
VERBA
DE
NATUREZA
ALIMENTAR
-
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ - CONTUDO, MEDIDA NÃO OBSTA
EVENTUAIS PROTESTOS DA DÍVIDA
QUE NÃO ESTÁ QUITADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo
de
Instrumento
no
2007156-20.2014.8.26.0000
-
Rel.
Fernandes Lobo - 22a Câmara de Direito
Privado - Julgado em 27 de fevereiro de
2014).”
Consigna-se que o contrato foi
celebrado com o banco réu, ora apelante, e, portanto, cabe a
ele o cumprimento do que lhe foi determinado no 'decisum',
inclusive quanto às providências necessárias junto à fonte
pagadora para que tal ocorra.
No tocante à multa fixada pelo Juízo
a quo, cumpre destacar que é expressamente prevista para a
hipótese
de
eventual
descumprimento
de
obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
12
determinada em sede de antecipação de tutela, nos termos do
art. 537 do CPC/20151, não comportando a r. decisão
qualquer reparo. 1
Isso
porque
a
imposição
das
astreintes destina-se a compelir a parte a cumprir a
determinação judicial, devendo ser arbitrada em valor
adequado e proporcional à obrigação.
Nos dizeres de Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria De Andrade Nery, “(...) A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz” (Código de Processo CivilComentado e Legislação
Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 11a edição, 2010,
p.702).
Assim, considerando-se que não há
qualquer impedimento para que o réu, ora apelante, cumpra a
determinação judicial, a multa fixada pelo Juízo deve ser
mantida.
Ressalte-se que a multa fixada (R$
5.000,00) em caso de descumprimento da determinação, não
1 Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
§ 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade
da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa
causa para o descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
13
se mostra elevado ou desproporcional a ponto de ensejar o
enriquecimento da parte apelada.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, majoro
tal verba para R$ 1.800,00, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda, observada a gratuidade.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-23.2017.8.26.0344 -Voto no 13.032
14
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora